Tribunal: TJSP
Processo: 2135776-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Agravo Interno – Decisão monocrática denegatória dos benefícios da assistência judiciária – Ausência de credibilidade da alegação de inexistência de condição financeira para custear o recurso interposto – Pessoa jurídica em dificuldade financeira, mas não impossibilitada de arcar com as custas processuais – Agravo interno desprovido – Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2135776-40.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante PAVOTEC - PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, é
agravado JAIME AIRES DIONYSIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2135776-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 51498
AGRV.No: 2135776-40.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGTE. : PAVOTEC PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
AGDO. : JAIME AIRES DIONYSIO
INTERDO: J.R.S. CALGARO & CIA LTDA - ME
Agravo Interno
Decisão monocrática denegatória dos
benefícios da assistência judiciária Ausência de credibilidade
da alegação de inexistência de condição financeira para custear
o recurso interposto
Pessoa jurídica em dificuldade
financeira, mas não impossibilitada de arcar com as custas
processuais Agravo interno desprovido Decisão mantida.
Trata-se de agravo interno tirado contra
decisão monocrática que negou os benefícios da Justiça
gratuita à agravante Pavotec Pavimentação e Terraplenagem
Ltda.
Insiste
a
recorrente,
em
suas
razões
recursais, que se encontra em difícil situação econômica,
agravada em razão da pandemia da Covid-19, e não dispõe de
recursos financeiros para arcar com as custas do processo.
Busca a concessão dos benefícios da Justiça para que seja
viabilizado
o
acesso
ao
direito
constitucional
ao
contraditório à ampla defesa. Invoca o artigo 5o, LXXIV,
da CF e os artigos 98, “caput” e §1o, e 99, “caput” e §7o,
ambos do CPC, e a Súmula 481 do E. STJ. Sustenta que
possui dívidas tributárias e trabalhistas, com parcelamento, e que teve prejuízo considerável no
exercício de 2017. Por isso, pede provimento ao recurso.
Traz documentos.
Recurso tempestivo e respondido a fls.
30/32.
É o relatório.
A decisão deste Relator é do teor seguinte:
“AGRV.No: 2135776-40.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2135776-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
AGTE. : PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM
LTDA
AGDO. : JAIME AIRES DIONYSIO
INTERDO: J.R.S. CALGARO & CIA LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado nos autos de
cumprimento de sentença de verba honorária, que Jaime Aires
Dionysio move em face de Pavotec Pavimentação e Terraplanagem
Ltda., contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela
empresa executada, ora agravante, e determinou o pagamento
acrescido de nova honorária, de 10% sobre o valor devido, além
da multa prevista no artigo 513 do CPC e da sanção por litigância
de má-fé (multa de 5% do valor devido mais multa de R$ 2.000,00
CPC, art. 81), como se lê de fls. 17.
Busca a recorrente, primeiramente, a concessão da gratuidade
da Justiça (CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 ss e STJ, Súmula
481).
Busca também a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, ao
final o provimento do agravo para a reforma da decisão que
rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, em vista do
arbitramento de novos honorários advocatícios sucumbenciais de
10%, o que seria vedado pela Súmula 915 do STJ. Pede ainda a
exclusão da condenação por litigância de má-fé e dos novos
honorários impostos.
É o relatório.
De início, passo a análise do pedido de concessão dos benefícios
da Justiça Gratuita.
Esta 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2135776-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
São Paulo, com respaldo do Superior Tribunal de Justiça, entende
possível o deferimento da assistência judiciária gratuita às pessoas
jurídicas, desde que comprovada a situação de insuficiência
financeira para suportar os encargos do processo judicial. Neste
sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
REGIMENTAL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA
JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência deste Tribunal admite a concessão do
benefício da assistência judiciária às pessoas jurídicas, desde que
haja comprovação da necessidade.
2. Não havendo a Corte de origem discutido a matéria
probatória, não é possível, no recurso especial, admitir-se sua
inexistência, pelo que deve ser mantida a conclusão adotada na
instância ordinária.
3. Agravo regimental provido”. (STJ, AgRg no REsp 552.226/RS,
2a T., Rel. Min. Castro Meira, j. em 28.06.2005).
No mesmo sentido também o posicionamento deste Tribunal de
Justiça:
“ASSISTÊNCIA JUDICIARIA - JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa
física e jurídica - Admissibilidade - Simples declaração de pobreza
suficiente para a concessão do benefício à primeira pela
presunção de veracidade da sua insuficiência financeira - Pessoa
jurídica, por outro lado, que tem direito à isenção legal, desde que
comprovada a falta de recursos, ônus do qual se desincumbiu a
recorrente de provar - Gratuidade da justiça reconhecida aos réus
agravantes - Agravo provido para esse fim”. (TJ/SP Agravo de
Instrumento 0066051-52.2007.8.26.0000 - Relator: Rizzatto Nunes,
Comarca: Conchas, Órgão julgador: 23a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 16/01/2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2135776-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
“Assistência Judiciária Pessoa jurídica Banco em liquidação
extrajudicial
Presunção de miserabilidade - Inexistência de
prova em contrário Presunção não elidida Recurso provido”.
(TJ/SP
Agravo de instrumento 0023257-84.2005.8.26.0000

Relator: Antonio Marson Comarca: São José dos Campos
Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 10/08/2005).
Em que pesem os argumentos trazidos pela agravante, o recurso
não merece prosperar.
É certo que o § 3o do art. 99 do NCPC permite a presunção de
veracidade da declaração de pobreza firmada pela pessoa natural,
mas nada diz com relação à pessoa jurídica.
Por outro lado, ainda que se se tratasse de pessoa física, aquela
presunção é relativa, na medida em que a própria norma
preconiza ao juiz no § 2o do referido artigo a possibilidade do
indeferimento do pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
Vê-se, portanto, que, à falta de evidência dos pressupostos legais
para a concessão da gratuidade, deve ser ela indeferida, seja
pessoa física ou jurídica.
No caso em análise, a empresa recorrente assevera sua
impossibilidade de fazer frente às despesas processuais, afirmando
não possuir recursos suficientes para arcar com as referidas
custas e despesas.
No entanto, tratando-se de pessoa jurídica, atuante no ramo de
pavimentação, mais ainda se faz necessária a demonstração
inequívoca de sua miserabilidade legal, não bastando apenas, com
o devido respeito, se propalar a sua dificuldade financeira.
Ora, para que se pudesse admitir a alegação de ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2135776-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
recursos, necessário que o pedido estivesse embasado em dados
objetivos sólidos, como a demonstração de acervo patrimonial,
capital atualizado, faturamento e balanço contábil, declaração de
rendas, extratos de movimentação bancária, etc., documentos estes
que não foram trazidos aos autos.
Não tendo a agravante se desincumbido do seu dever processual
de comprovar a alegada vulnerabilidade financeira, não faz jus à
benesse da gratuidade.
A propósito, a Súmula 481 do C. STJ é inequívoca ao dispor que:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais.”
De se observar que a concessão da gratuidade a pessoa jurídica
é medida excepcional. Para que seja beneficiada é imprescindível
a existência de provas ou indícios de que realmente seja
necessitada, pois se presume o contrário, ou seja, a empresa, cuja
atividade é direcionada ao lucro, normalmente tem recursos
financeiros para o cumprimento de suas obrigações, notadamente
para custear um processo.
Tudo indica, desse modo, que o objetivo é, apenas, livrar-se dos
ônus relativos às custas recursais.
E o entendimento aqui esposado coaduna-se com o
posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal:
“ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA

PESSOA
JURÍDICA. Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas
naturais, não basta à pessoa jurídica asseverar a insuficiência de
recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em
situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do
ingresso em juízo” (STF, Ag.Reg. em Emb. Dec. na Reclamação n°
1905-5/SP, j. 15.08.02, DJU 182:88, de 20.09.02)
Confira-se, ainda, o teor parcial da decisão monocrática, acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2135776-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
da matéria, lançada pelo I. Min. Ruy Rosado de Aguiar, no REsp
n° 472.429/SP, publicada no DJU no 147:654, de 04.08.2003:
“Tocante à divergência, observo que os nossos precedentes são
no sentido de que:
-'Nada impede que a pessoa jurídica faça jus ao benefício da
assistência judiciária gratuita, quando comprovar que não tem
condições de suportar os encargos do processo.' (Resp 202.166,
DJ 02.04.2001).
- 'Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível a
concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica
que demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas do
processo sem prejudicar a própria manutenção.' (Resp 258.174,
DJ 25.09.2000).
- 'É perfeitamente admissível, à luz do art. 5°, LXXIV, da CF/88,
a concessão do benefício da gratuidade à pessoa jurídica, que
demonstre, cabalmente, a impossibilidade de atender as despesas
antecipadas do processo, o que vedaria seu acesso à justiça' (Resp
161.897, DJ 10.08.98).
As instâncias ordinárias examinaram os autos e negaram o
pedido de concessão do benefício à recorrente. Consta do
acórdão: 'a pretensão de reduzir ou amenizar os ônus financeiros
da demanda é argumento para se diferir o pagamento das custas.'
Ainda invoco a referência feita pelo em. Min. Barros Monteiro,
no voto que proferiu no Resp 338.159: '...Como o ordinário se
presume, mas o excepcional precisa ser provado, tais pessoas, ao
contrário do que ocorre com as pessoas físicas, somente podem
obter gratuidade de justiça se provarem que, fugindo ao que
ordinariamente ocorre, não estão em condições de pagar as custas
do processo e os honorários de advogado sem prejuízo de sua
própria manutenção'.”
Em acréscimo, verifico que em primeiro grau os embargos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2135776-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
devedor não correm sob os auspícios da gratuidade, vindo a
executada a recolher normalmente as custas e despesas do
processo.
Observe-se que nada impede à agravante voltar a postular os
benefícios da assistência judiciária, se efetivamente demonstrar a
alteração de sua capacidade econômica e a sua real
impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
Indefiro, portanto, os benefícios da gratuidade processual,
devendo a parte interessada providenciar o recolhimento das
custas recursais, no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, tornem conclusos para a apreciação do pedido de
concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se.
São Paulo, 18 de junho de 2020.”
Em que pese os argumentos trazidos pela
interessada neste agravo interno, o recurso não merece
prosperar, e pelos mesmos fundamentos exarados na decisão
monocrática que denegou monocraticamente os benefícios da
Justiça Gratuita.
Como já dito antes, entende-se possível o
deferimento da assistência judiciária gratuita às pessoas
jurídicas,
desde
que
comprovada
a
situação
de
insuficiência financeira para suportar os encargos do
processo judicial.
A empresa agravante promoveu o pedido de
concessão da Justiça gratuita, mas nada trouxe aos autos
na interposição recursal, que justificasse o beneplácito
legal.
Agora, em sede de agravo interno, traz
alguns
documentos
na
tentativa
de
comprovar
sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2135776-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
9
miserabilidade, como comprovante de parcelamento de
débitos previdenciários e de FGTS (fls. 07, 12/19),
balancete do exercício 2017/2018 (fls. 10/11) e recortes
de jornais com reportagens sobre a crise econômica no país
(fls. 08/09, 20/22, 23/26).
Esses
documentos
sequer
podem
ser
considerados, porque deveriam ter acompanhado o pedido, na
interposição recursal, já que a precedem, e, ainda que
assim não fosse, não seriam suficientes para comprovar sua
alegada hipossuficiência.
Apesar
das
dificuldades
financeiras
relatadas, entende este Relator que, objetivamente, esta
causa por si só não leva à incapacidade financeira da
postulante, empresa de pavimentação de grande porte, para
que obtenha os benefícios da assistência judiciária,
inclusive pelo baixo valor das custas recursais.
Atente-se que a questão não está sendo
analisada somente sob o prisma da miserabilidade, mas sim
no contexto fático e jurídico, trazido pelo presente
instrumento, que levam à conclusão do acerto da r. decisão
agravada.
Por
isso,
fica
mantida
a
decisão
denegatória da benesse legal.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
ao
agravo interno.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator